Tribunal: STF
Processo: HC 241827
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Ederson dos Santos Miranda, em favor de William José Moreira, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC 803.526/PR, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NULIDADE. INVASÃO DE DOMICÍLIO. FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.”



    Consta dos autos que o paciente foi condenado pela prática dos crimes dos arts. 33, caput, da Lei 11.343/2006 e 12 da Lei 10.826/2003, à pena de 5 anos e 8 meses de reclusão e 1 ano, 1 mês e 15 dias de detenção, em regime inicialmente fechado.



    O impetrante narra (eDOC 1) que a ação policial ocorreu através de flagrante ilegal, devido ao ingresso ilegal e sem autorização no domicílio (p. 2).



    Aduz ainda que, segundo a teoria dos frutos da árvore envenenada, todos os atos do processo, após fato dotado de vício, devem ser tidos como nulos como consequência conforme jurisprudência pacificada. 



    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que seja reconhecida a nulidade com base no flagrante constrangimento ilegal cometido pela equipe policial no ingresso desautorizado, devendo ser absolvido o paciente (p. 5).



    É o relatório.



    Decido. 



    Transcrevo a fundamentação do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná: 



    “Presentes os pressupostos de admissibilidade, conhece-se do recurso interposto e passa-se à análise de seu mérito. 



    Pugna o recorrente, preliminarmente, para que seja absolvido sob a legação da ilicitude da prova decorrente da apreensão da droga na residência do réu, eis que não havia fundada suspeita ou mesmo mandado que autorizasse a diligência. 



    Desse modo, alega que houve violação dos direitos constitucionalmente assegurados, evidenciando-se a violação de domicílio que enseja a declaração de nulidade das provas daí decorrentes. 



    Contudo, não há como se acolher essa pretensão, sendo oportuna, desde logo, a citação do artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal:



    XI - a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial;



    Note-se que o próprio legislador instituiu a ressalva de que em se tratando de flagrante delito, como é o caso dos autos, não há que se falar em violação de domicílio. 



    No caso dos autos, de acordo com os depoimentos prestados pelos policiais Vanderlei e Arcelino, eles teriam recebido denúncia anônima de que no bar em que iniciaram a operação estaria ocorrendo venda de drogas. Falaram que no bar não encontraram nada de ilícito, todavia, sentiram um forte odor de maconha vindo da sala comercial ao lado, onde ambos afirmaram que visualizaram grande quantidade de drogas por uma fresta, quando o réu, de pronto, identificou-se como sendo o proprietário, afirmando aos policiais, ademais, que possuía uma arma de fogo (Seqs. 1.3 e 125.2). 



    Não fossem os depoimentos dos policiais, o próprio recorrente confessou que estava guardando a droga para terceiro, pelo quê receberia R$ 2.000,00 (seq. 125.5), sendo no mesmo sentido o depoimento prestado pela companheira do recorrente, a informante Eloize (Seq. 125.3). 



    Logo, a consumação do delito praticado pelo réu perdurou por todo o tempo em que a droga esteve na posse dele, tratando-se, portanto, de crimes permanente, que, por isso mesmo permite a prisão em flagrante, dispensando-se, portanto, a expedição de mandado judicial.



    [...]



    Assim, por se tratar de crime permanente e sobretudo pelo fato de o estado de flagrância dispensar mandado, não há como se acolher o pleito recursal neste ponto. 



    Em continuidade, insurge-se o recorrente em relação à dosimetria da pena fixada ao delito de tráfico, sob o argumento de que houve bis in idem ao considerar as condenações pretéritas para recrudescer a pena-base e a pena intermediária. 



    Todavia, novamente não há como se acolher pretensão. 



    [...]



    Em relação ao regime inicial de cumprimento da pena, a sentença não está a merecer reparos, na medida em que o réu possui circunstância judicial desfavorável e é reincidente. 



    Com efeito, dispõe a alínea “c”, do §2º, do artigo 33, do Código Penal, que o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto. 



    Outrossim, dispõe o §3º do mesmo artigo que a determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 deste Código.” (eDOC 4, p. 9-15)



    Acerca da inviolabilidade do domicílio, mormente nos casos de crime permanente, em que há um ininterrupto estado de flagrância, esta Corte já se pronunciou. Na oportunidade, o Supremo reconheceu a repercussão geral do tema (280), cujo processo-paradigma é o RE 603.616/RO, de minha relatoria, DJe 10.5.2016:



    “Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio – art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito, desastre ou para prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso.” 
(RE 603.616, de minha relatoria, j. 5.11.2015).



    É possível extrair algumas premissas importantes desse julgado, segundo as quais se pode reconhecer a licitude de busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial, em caso de crime permanente, como ocorre nos autos.



    Aponta-se a necessidade de se observar o preceito constitucional de preservação da inviolabilidade do domicílio, realizado por meio do controle a posteriori pelo Judiciário, de modo que se impeçam ingerências arbitrárias no domicílio.



    Aqui, é preciso destacar que a Constituição Federal relativiza o direito à inviolabilidade e permite o ingresso em domicílio sem consentimento de seu morador e sem autorização judicial, em caso de flagrante delito, mas não para investigar se há flagrante delito.



    Para que o ingresso em domicílio, nessas circunstâncias, esteja legitimado, o estado de flagrância deve estar perceptível, em virtude de fundadas razões, de modo que viola a Constituição Federal a busca domiciliar com o propósito de averiguar a presença, ou não, de flagrante delito, ainda que lá se desenvolva o flagrante.



    No caso, em controle judicial a posteriori, verifico que o ingresso policial não ofendeu a Constituição Federal.



    No ponto, o ato coator retrata situação em que após denúncias anônimas da prática de tráfico de drogas no estabelecimento comercial, houve monitoração prévia do local pelos policiais, que sentiram forte odor de maconha vindo da sala comercial, além de visualizarem grande quantidade de droga por uma fresta, o que configurou a justa causa para a entrada no imóvel, estando hígidas, portanto, as provas produzidas (eDOC 4, p. 33).



    Assim, não se descortina ilegalidade na busca domiciliar.



    Ademais, para se entender de forma diversa, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório de modo amplo a ponto de ensejar um novo juízo, providência inviável na via estreita do habeas corpus. Precedentes: HC 203.294 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 4.10.2021; e HC 205.650, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 4.10.2021.



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192).



    Publique-se.



    Brasília, 6 de junho de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente